Tribunal: STF
Processo: ARE 1590302
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO CONSIDERADO LEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.

Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão cuja ementa transcrevo:
PENAL - PROCESSO PENAL APELAÇÃO ROUBO MAJORADO PRELIMINAR DEINVASÃO DE DOMICÍLIO, CONCURSO DEAGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO- RECURSO DEFENSIVO. 1. ENTRADA NODOMICÍLIO – AUTORIZAÇÃO DE TERCEIROFAMILIAR – REGULARIDADE DA BUSCA. 2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DEPROVAS. RECONHECIMENTO PESSOAL INOBSERVÂNCIA AO ART. 226, DO CÓDIGODE PROCESSO PENAL. 3. DESCLASSIFICAÇÃO- RECEPTAÇÃO. 4. PENAS. 5. REGIME. 1. A entrada no domicílio por familiar - primo ou mãe - legitima o ato de busca, considerando que os agentes do Estado agiram, no mínimo, de forma putativa quanto a autorização. 2. Comprovadas materialidade e autoria do crime a condenação é de rigor. Regras do art. 226, do Código de Processo Penal, não são de observância obrigatória. O conteúdo do reconhecimento se sobrepõe à sua forma. 3. Existência de elementos concretos que vinculam o Apelante à prática do crime de roubo, afastam a hipótese de desclassificação para crime de receptação. 4. Penas devidamente aplicadas não merecem alteração. 5. O regime fechado foi imposto pela quantidade de pena aplicada, somada a grave ameaça realizada com disparo da arma de fogo. AFASTADA A PRELIMINAR. RECURSO NÃOPROVIDO.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XI, da Constituição Federal, sob o fundamento de que “O presente caso trata-se de uma afronta à inviolabilidade domiciliar, tendo em vista que a busca e apreensão foi realizada sem qualquer ordem judicial para tanto, tampouco houve consentimento válido registrado por meio documental ou audiovisual, garantindo a sua integridade e a ausência de vícios de consentimento”.
Requer “seja declarada a nulidade da prova obtida mediante o ingresso forçado no apartamento sem autorização válida e documental dos moradores, bem como as dela derivadas”. 
O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que incidiriam os óbices previstos nas Súmulas 279 e 284 do STF e que a controvérsia apresentaria índole infraconstitucional. 
É o relatório. DECIDO. 
O agravo não merece prosperar. 
Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616, no qual se interpretaram os limites da cláusula de inviolabilidade do domicílio, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 
In casu, o Tribunal a quo reconheceu a licitude das provas obtidas mediante a busca domiciliar à consideração de que “ao que consta dos autos os agentes do Estado PMs Wisller Gabriel de Oliveira e Ettore Ganzerla, afirmaram que foram autorizados por Everton, primo do Apelante, a adentrarem no condomínio onde encontraram e apreenderam o objeto e, pela mãe do Apelante adentrarem no apartamento da família, o que se mostra o suficiente para se afastar por completo a preliminar arguida, até porque, teriam atuado de forma autorizada, no mínimo de forma putativa”.
Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a Jurisprudência desta Suprema Corte na matéria, como se extrai dos seguintes precedentes, que tratam tanto da busca pessoal (que independe de mandado judicial) quanto da busca domiciliar dela decorrente, realizadas por agentes dos órgãos de segurança pública:

“EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. LÍCITA A PROVA COLHIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a ilicitude de prova obtida em busca domiciliar realizada por policiais militares sem mandado judicial, absolvendo o recorrido com fundamento no art. 386, II, do CPP. A diligência teve origem em denúncia anônima sobre tráfico de drogas, indicando características específicas do suspeito, que, ao avistar a guarnição policial, evadiu-se para dentro de residência. No local, foram apreendidas drogas, balança de precisão e anotações de contabilidade do tráfico, após autorização de entrada pelos morados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, por policiais militares, em situação de flagrante decorrente de crime permanente (tráfico de drogas); e (ii) estabelecer se estavam presentes, no caso concreto, fundadas razões prévias que justificassem a diligência policial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), admite a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial em caso de flagrante delito, inclusive por crime permanente, desde que existam fundadas razões prévias justificáveis a posteriori em controle judicial. 4. A Corte reafirma que a violação de domicílio deve ser controlada judicialmente e que o ingresso sem mandado é inválido se fundado apenas em intuições subjetivas ou expressões genéricas como “atitude suspeita”. 5. No caso concreto, o conjunto de elementos objetivos — denúncia anônima com características específicas do suspeito, local conhecido por tráfico de drogas e fuga do agente ao perceber a aproximação da polícia — configurou justa causa e fundadas razões para a diligência. 6. Não foram reconhecidos elementos de abuso, preconceito ou perseguição pessoal por parte dos agentes policiais, o que reforça a regularidade da atuação. 7. Assim, destacada a configuração de um flagrante por crime permanente devidamente justificado, torna-se irrelevante o consentimento do morador para a hipótese. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido.” (RE 1.540.068, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 11/09/2025)

“Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inviolabilidade de domicílio. Crime permanente. Fundadas razões. Ausência de repercussão geral. Reexame fático-probatório. Súmula 279/STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário com Agravo, no qual se alegava violação de domicílio por ausência de justa causa ou autorização judicial para ingresso em residência. 2. A parte recorrente, em seu agravo regimental, reitera a tese acerca da ilicitude das provas obtidas mediante o ingresso domiciliar sem mandado. 3. O Tribunal de origem manteve a condenação do agravante por crimes do Estatuto do Desarmamento, afastando preliminares de nulidade por suposta violação de domicílio. A decisão monocrática agravada negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo por deficiência de fundamentação quanto à repercussão geral, impossibilidade de reexame de provas (Súmula 279/STF) e consonância com o Tema 280 da repercussão geral, que trata da licitude do ingresso domiciliar sem mandado em caso de flagrante delito. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) saber se a deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário; (ii) saber se o ingresso domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, é lícito; e (iii) saber se o reexame do conjunto fático-probatório é cabível em recurso extraordinário. III. Razões de decidir 5. A preliminar de repercussão geral não foi devidamente fundamentada, uma vez que a parte recorrente não demonstrou a relevância do tema que ultrapassasse os interesses subjetivos das partes, conforme exigem os artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário. 6. A jurisprudência do STF (Tema 280 da repercussão geral) considera lícita a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. 7. No caso em tela, restaram configuradas fundadas razões para o ingresso domiciliar, diante da autorização do morador e da natureza permanente do crime em situação de flagrância. A atuação policial foi legítima e respaldada em elementos objetivos e consistentes, sendo válidas as provas colhidas, nos termos da tese firmada no Tema 280 da Repercussão Geral. 8. A alteração das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279/STF. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 1.562.407-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 29/09/2025)
Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.
Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente